Tribunal: TJMT
Processo: 1008788-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Vistos, etc.
Intimados a comprovar a hipossuficiência alegada (rendimentos x gastos), os agravantes trouxeram aos autos extrato de execuções que ultrapassam R$ 12.000.000,00, um extrato do Banco do Brasil em nome de Luiz Verner Klein e conta de energia em nome de Marcia Klein.
Nem de longe o despacho que oportunizou a comprovação da hipossuficiência alegada foi cumprido.
Além disso, não foi apresentada uma prova de rendimento; as execuções estão sendo discutidas e não inviabilizam pagamento do preparo recursal; claramente o extrato apresentado é de conta que o agravante não movimenta; a conta de energia juntada não demonstra todos os gastos para fins de confirmar a dificuldade financeira. Os demais agravantes, Marcia, Paulo e Rosangela, sequer apresentaram alguma coisa.
Pelo exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita na fase recursal.
Intimem-se para pagamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator